Tribunal: TJES
Processo: 5002982-89.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-12-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002982-89.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: DANIEL CAPAZ NETO
RELATOR(A
):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº. 5002982-89.2022.8.08.0014

EMBARGANTES: DANIEL CAPAZ NETO e BANCO BMG S.A

EMBARGADOS: BANCO BMG S/A e DANIEL CAPAZ NETO

RELATOR: SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

VOTO

Tratam-se de embargos declaratórios opostos por ambas as partes em face do acórdão que conheceu do recurso inominado interposto pela requerida/recorrente, mas lhe negou provimento para manter a sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais (R$5.000,00), deixando-a de condenar ao pagamento de honorários de advocatícios pela parte requerente/recorrida por supostamente estar desassistida de advogado

Nos embargos opostos pela recorrente/requerida, suscita que este tem a função de sanar erro material, vez que o valor da condenação do acórdão estaria divergente do valor fixado em sentença
.

Devidamente intimada, parte contrária (requerente) apresenta contrarrazões dentro do prazo legal.

Nos embargos opostos pela recorrida/requerente, suscita que este tem a função de sanar contradição no acórdão, vez que a parte estaria assistida de advogado e a decisão deixou de condenar o recorrente vencido ao pagamento de honorários sobre a premissa de que estaria desassistida de advogado.

Devidamente intimada, parte contrária (requerida) não apresenta contrarrazões dentro do prazo legal.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

Inicialmente, importante destacar que cabimento dos embargos, está condicionado à existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Pois bem, em que pese as alegações da embargante/requerida, de fato se constata erro material em acórdão, vez que o valor de condenação
de pagamento
de indenização por danos morais em sentença fora fixado em R$5.000,00 e em acórdão se vê o valor de R$.4.000,00, logo, como não houve provimento recursal
de a
f
astar a condenação,
sequer no sentido de reduzir o
quantum
indenizatório, deve permanecer o montante fi
x
ado na sentença
(R$5.000,00)
, motivo pelo qual se acolhe os embargos declaratórios opostos pela recorrente/requerida para reformar parte do acórdão (especificamente seu parágrafo
12
da análise de mérito) para que se conste dessa forma:

Assim, sopesando as particularidades do caso e reconhecendo-se que a indenização deve ser capaz de desestimular a ré na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar ao ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa, entende-se justo o quantum fixado em sentença de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
o valor da reparação civil a título de dano moral.

Por outro lado, também se acolhe a pretensão dos embargos declaratórios opostos pela requerente/recorrida para se reconhecer contradição no acórdão, haja vista que fora considerado que a parte autora estaria desassistida de advogado, o que não se verifica, tanto que é apresentado
contrarrazões
ao recurso inominado interposto pela recorrente/requerida, portanto,
reconhece-se
a
contradição e confere ao presente embargos efeitos infringentes para condenar a recorrente vencida (requerida) o pagamento de honorários advocatícios à parte autora que se fixa em 20% do valor da condenação
, nos moldes do
art. 55 da Lei 9.099
/1995.

Ante o exposto,
CONHECE-SE
dos recursos e lhes
CONFERE
acolhimento, para os fins tão somente de corrigir erro material no valor da condenação de indenização por danos morais para que se conste o mesmo numerário da sentença (R$5.000,00), além de conferir efeitos infringentes para condenar a recorrente vencida (requerida) ao pagamento de honorários advocatícios que se fixa em
20% do valor da condenação
, nos moldes do
art. 55 da Lei 9.099
/1995.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.